Tribunal: TJDFT
Processo: 0738054-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INCOMUNICABILIDADE DA VÍTIMA. GARANTIA INEXISTENTE. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. INVALIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 6 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 24 dias-multa.
2. A garantia da incomunicabilidade está prevista no artigo 210 do CPP e é disposta para as testemunhas, para que não haja interferência no depoimento de uma nas das outras nem combinação de versões sobre o fato, não existindo a mesma garantia no que tange à vítima.
3. De toda a forma, a suposta interferência perceptível do depoimento da vítima se restringe a conversa paralela de uma terceira pessoa, possivelmente um familiar, o que é insuficiente para viciar o ato, pois, tratando-se de audiência por videoconferência, em que as oitivas são, na maioria das vezes, colhidas na própria residência das partes e advogados, as situações de interrupções, sem maiores interferências no ato judicial, não configuram qualquer violação de garantia processual do réu.
4. No reconhecimento feito por fotografia o réu era o único que estava sem camisa, com as mãos para trás, e não tinha qualquer semelhança com seus pares, porquanto foram selecionadas fotos de moradores de rua para apresentar à vítima, não sendo esta a condição do réu. Além disso, no posterior reconhecimento pessoal, o réu foi apresentado à vítima sozinho. O procedimento não guarda compatibilidade com o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do HC 598.886/SC e, por isso, não pode ser utilizado como prova válida para a condenação.
5. A palavra da vítima, isoladamente, não pode ser motivo suficiente para a condenação – ainda mais quando o reconhecimento efetuado pela vítima se encontra viciado desde a sua origem –, impondo-se que esteja em consonância com outras provas colhidas no processo.
6. Recurso conhecido e provido para absolver o réu.